Tribunal: TJBA
Processo: 8088210-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088210-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. TEMA REPETITIVO Nº 1223 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica contra sentença que, em mandado de segurança, denegou o pedido de exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como o direito à restituição do indébito tributário correspondente. II. Questão em discussão 2. Analisa-se a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, à luz do art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar nº 87/1996 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.223. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), consolidou o entendimento de que "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico". A aplicação da referida tese é obrigatória aos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 3. Os valores relativos ao PIS e à COFINS, ao serem incorporados ao preço final da mercadoria ou serviço, integram o conceito de "valor da operação", enquadrando-se na expressão "demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas", prevista no art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar nº 87/1996. 4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma recíproca à presente controvérsia, dada a distinção entre as bases de cálculo dos tributos (faturamento/receita vs. valor da operação) e a natureza diversa do repasse tributário em cada hipótese. 5. Afasta-se o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o acórdão paradigma do Tema 1.223/STJ transitou em julgado, com rejeição dos embargos de declaração e sem modulação de efeitos, o que torna a tese definitiva e de aplicação imediata. IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença que denegou a segurança. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 150, I, e 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; Código de Processo Civil, art. 927, III. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.091.202/SP (Tema 1.223); Apelação/Reexame Necessário 8189088-63.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026; Agravo de Instrumento 8012202-81.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 09/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088210-04.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA